Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740590-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYNALVA LEITAO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0711865-84.2022.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, definiu os índices de correção monetária aplicáveis e determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apuração do débito após a preclusão da decisão (ID 137506722, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 138681041) foram conhecidos e não acolhidos (ID 141262365). Em suas razões recursais (ID 41770405), a agravante relata ter proposto o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no Processo no 32159/97, visando o pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Assevera que não se deve aguardar a preclusão da decisão agravada para o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa. Diz que o agravado confessou ser devedor da quantia de R$8.744,17 e cita o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o único ponto controverso nos autos é a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Afirma que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Menciona o Tema no 28, de repercussão geral. Salienta que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00, conforme manifestação do Juiz de Direito Substituto da COORPRE anexa ao recurso. Defende a existência do fumus boni iuris, sendo, portanto, necessária a concessão do efeito ativo, pois houve a violação do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo regular (IDs 41770408 e 41771209). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Compulsando os autos de origem, constata-se que a exequente, ora agravante, apontou na inicial do cumprimento de sentença que seu crédito seria de R$15.963,54 (IDs 131267626 e 131267631, do processo de origem). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indicou que o valor do débito seria de apenas R$8.744,17, pois não concordou com os índices de correção monetária utilizados pela parte exequente (IDs 134196647 e 134196648, do processo de origem). Logo, é possível desde já verificar a existência de parcela incontroversa do débito, na ordem de R$8.744,17. Sobre o tema, preconiza o Código de Processo Civil: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (g.n.) Além disso, por ocasião do julgamento do Tema no 28 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Por oportuno, faço também menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 535, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo, e determinou a suspensão do procedimento executivo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0732357- 88.2021.8.07.0000. 2. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, tratando-se de impugnação parcial do débito, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. Assim, muito embora haja discussão quanto ao indexador aplicável para correção monetária do débito exequendo no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, não há óbice para que o feito executivo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC, sobretudo porque o aludido recurso não foi recebido com efeito suspensivo por este e. Tribunal. 4. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pela eminente magistrada de origem, ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso. 5. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão do cumprimento de sentença de origem, tal qual determinada pela r. decisão agravada, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423018, 07044223920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022) (g.n.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA 28/STF) ART. 535, §4o, DO CPC. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO EXCEDENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do Tema no 28, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição Federal, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o seu imediato prosseguimento quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 2. Deve-se observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, a fim de resguardar o disposto no § 8o, do artigo 100, da Constituição da República. Ou seja, a forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623552, 07251579320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022) (g.n.) Destarte, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença com relação à parcela incontroversa do débito, desde que seja observado o disposto no artigo 100, § 8o, do Código de Processo Civil. In casu, constata-se que o valor total executado (R$15.963,54) supera o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (até 10 salários mínimos), de sorte que o pagamento do valor incontroverso deve observar o regime de precatórios. Assim, ao menos neste juízo preliminar, considerando a probabilidade do provimento recursal, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do débito, observando-se o disposto no artigo 100, § 8o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator